Tribunal: TJMT
Processo: 0028833-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028833-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA - CPF: 978.305.691-34 (APELADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA - CPF: 978.305.691-34 (APELANTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ABORTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO HOSPITAL E O DANO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ellen Cristine Leite e Silva em face de Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Agemed Saúde S/A, sob o fundamento de que a demora no atendimento médico, quando estava grávida de 8 semanas, teria causado a morte do feto. A sentença de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Ambas as rés interpuseram apelação, sendo a da Agemed não conhecida por ausência de preparo. O Hospital São Mateus requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se restou comprovada a falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a configurar a responsabilidade civil do hospital;
(ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao hospital e o dano moral alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do prestador de serviços médicos, embora objetiva nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração cumulativa de conduta, dano e nexo de causalidade para justificar a indenização por danos morais.

A prova central apresentada pela autora se limitou ao depoimento de uma única testemunha, amiga pessoal da parte, cuja credibilidade restou comprometida por contradições com os documentos dos autos, especialmente quanto à presença da autora no hospital e à alegada demora no atendimento.

Documentação acostada aos autos indica que o feto já se encontrava sem sinais de vitalidade no momento da entrada no hospital, conforme ficha de atendimento e exames realizados anteriormente, afastando a hipótese de que a demora no atendimento tenha sido causa do aborto.

A ausência de elemento probatório autônomo capaz de demonstrar a negativa de atendimento ou qualquer conduta ilícita do hospital impede a configuração de responsabilidade civil, diante da inexistência do nexo causal entre a conduta atribuída à instituição e o dano alegado.

Não se pode presumir o dano moral com base apenas em alegações desacompanhadas de prova minimamente verossímil, sob pena de violação aos princípios da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do hospital por falha na prestação de serviço exige prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A ausência de comprovação autônoma e verossímil da negativa de atendimento ou da demora imputada ao hospital afasta o dever de indenizar.

A morte do feto ocorrida anteriormente ao atendimento hospitalar, devidamente comprovada por documentos médicos, exclui o nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. e AGEMED SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada por ELLEN CRISTINE LEITE E SILVA, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o Hospital São Mateus interpôs recurso de apelação alegando ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, impugnando especialmente a credibilidade da única testemunha ouvida — amiga pessoal da autora — cujos relatos, segundo afirma, restaram desmentidos por documentos dos autos.

Sustenta, ainda, a inexistência de nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado, pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela minoração do valor indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso e, subsidiariamente minoração para o valor de no máximo R$ 3.000,00.

A AGEMED SAÚDE S/A também interpôs apelação, no entanto, não foi conhecimento, posto que deixou de efetuar o devido preparo recursal, mantida em sede de agravo interno. id.221912662.

Contrarrazões apresentadas. Id.162396345.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença, que

julgou procedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

"[...].

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE SILVA para CONDENAR os requeridos COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATHEUS e AGEMED SAUDE S.A, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO, ainda, os Requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Lado outro, JULGO PROCEDENTE a lide secundária para condenar solidariamente a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, quanto ao ressarcimento pelos danos morais já acima fixados em face de HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, limitados ao valor contratado.

Deixo de condenar a denunciada ao pagamento de honorários à denunciante, porque não houve resistência à denunciação."

Irresignado aduz o Apelante que não há
comprovação do fato constitutivo do direito da autora, impugnando especialmente a credibilidade da única testemunha ouvida — amiga pessoal da autora — cujos relatos, segundo afirma, restaram desmentidos por documentos dos autos, tampouco existe

nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado.

O cerne da questão é verificar se há responsabilidade do hospital pela morte do feto.

É cediço que para a comprovação da responsabilidade civil apta a caracterizar o dever de indenizar a apelante por eventual dano sofrido, é preciso que se configurem os seguintes requisitos (art. 927 do CC/02):

(a) conduta;

(b) dano;

(c) culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva; e,

(d) nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

Ausente qualquer deles, não estará configurado o direito à indenização.

A responsabilidade civil do prestador de serviços médicos, ainda que objetiva na forma do art. 14 do CDC exige, para sua configuração, a demonstração dos seguintes requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos, a Apelada alega que no dia
12/01/2015
, estava gestante de 8 semanas e 6 dias, contudo em razão de sangramento e algia pélvica dirigiu-se ao Hospital São Mateus, porém, o atendimento demorou, incorrendo em falha na prestação de serviço e teria culminando com a morte do feto.

Em razão da demora, deslocou-se até o Hospital Santo Heleno, onde foi feito o procedimento curetagem, conforme documento abaixo:

Contudo, em detida análise dos documentos colacionados em especial, a FICHA DE ACOLHIMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM OBSTRETICIA, verifica-se que foi realizada uma ultrassonografia no dia anterior (12/01/2025), em que consta que o embrião já estava sem vitalidade.

Inclusive nas contrarrazões a Apelada disse que:
“[...], QUANDO DO ATENDIMENTO DO MÉDICO NA DATA DE 12/01/2015 JÁ TER HAVIDO CONSTATADO O ABORTO, o médico sugeriu à Apelada que voltasse para casa e retornasse ao hospital no outro dia pela manhã, em jejum, para A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM”.

Esse trecho está em contradição com o narrado na exordial, ou seja, as alegações padecem de verossimilhança.

O elemento probatório central para a condenação foi o depoimento de uma única testemunha arrolada pela autora, a qual afirmou tê-la visto nas dependências do hospital no dia dos fatos, por volta das 13h40, e que ambas teriam aguardado atendimento por longo período.

Tal inconsistência compromete gravemente a credibilidade da única prova que sustentaria a presença da autora no hospital e eventual negativa de atendimento.

Logo, inexistente, qualquer elemento autônomo de prova do fato constitutivo do direito alegado, notadamente a efetiva negativa de atendimento ou conduta ilícita por parte do hospital.

Assim, ausente prova do atendimento ou da recusa, e não sendo possível presumir o dano moral sem lastro mínimo de verossimilhança, impõe-se o reconhecimento da ausência de nexo causal entre a conduta imputada ao hospital e o dano alegado, inviabilizando o dever de indenizar.

Assim, não comprovada a prática de ato ilícito pelas rés, nem mesmo o nexo de causalidade entre a conduta das rés e a morte, deve ser afastada a indenização.

Nesse sentido:

A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ANALISADA COM O MÉRITO - NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE TERIA OCASIONADO ABORTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença. É cediço que os hospitais, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (art . 14, § 3o, do CDC).
Se devidamente comprovado que não houve demora no atendimento da apelante que pudesse ensejar o resultado danoso, inexiste falha na prestação do serviço hospitalar a justificar o reconhecimento do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé
. Considera-se razoáveis os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da atualizado da causa se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004774-57.2015 .8.11.0037, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ERRO MÉDICO - NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO QUE TERIA CULMINADO NA MORTE DO FETO - DECOLAMENTO DE PLACENTA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura situação geradora de danos morais a morte de feto decorrente de descolamento de placenta que não decorre do atendimento médico prestado, máxime porque o laudo pericial médico elaborado em juízo concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento e o óbito fetal, bem assim pela devida observância da técnica
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004714920198110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024).

Por fim, não desconheço que a perda de um filho possa causar uma dor imensa em uma mãe, contudo, não há como imputar, nesse caso, a responsabilidade ao hospital, notadamente quando, não demonstrado o nexo de causalidade da demora com a falta vitalidade do feto.

Por essas razões, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido.

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, afastando o dever de indenizar por ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025